Tribunal: TJBA
Processo: 8005610-75.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005610-75.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILSON ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO ALEXANDRINO MACHADO

APELADO: PAULO ROBERTO DE JESUS LUNA

Advogado(s)
:
MARIANA SANTOS MENEZES, PAULO LUCAS BARRETO LUNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO EXERCÍCIO DE POSSE FAMILIAR CONTÍNUA POR MAIS DE 50 ANOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO USO E GOZO DO BEM. RÉU QUE OCUPOU O IMÓVEL EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM O HERDEIRO DA PROPRIETÁRIA ORIGINÁRIA. TESTEMUNHAS QUE NÃO RELATAM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ASSOCIEM O AUTOR AO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503721-40. 2018.8.05.0103
, em que figura como Apelante
GILSON ROCHA DA SILVA

e, como Apelado,
PAULO ROBERTO DE JESUS LUNA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto do 2º Grau/ Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA